Tribunal: TJDFT
Processo: 0738523-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A prestação de serviços advocatícios pode ser contratada na modalidade verbal, porém, não havendo nos autos prova do ajuste referente aos honorários advocatícios nos termos indicados pelo autor, inviável reconhecer devida a contraprestação no valor pleiteado.
3. Se o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o direito ao recebimento da quantia pleiteada, impõe-se a improcedência do pedido.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.